Tribunal: STF
Processo: RE 95840
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-16
Data de publicação: 1982-11-16

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS MEDIANTE EXAME DA PROVA.
SUMULAS 454 E 279.
NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 128, 293 E 459, PARAGRAFO ÚNICO DO
CPC, INDEMONSTRADA.
SUCUMBENCIA RECIPROCA, INSUSCETIVEL DE AVALIAÇÃO ANTES DA APURAÇÃO
FINAL.
INCIDENCIA DO OBICE DO ART-325, VII, DO R.I.S.T.F., QUANTO AS
MATERIAS COMPREENDIDAS NOS ARTIGOS 19 A 35 DO CPC, INCLUINDO
HONORARIOS DE ADVOGADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.